Tribunal: TJBA
Processo: 8008230-56.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008230-56.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GESILDA RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIEL VICTOR MALTEZ PIMENTEL DE JESUS, RAIMUNDO ELOY MIRANDA ARGOLO, LORENA GONCALVES MARQUES DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PASEP. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. MÁ GESTÃO DE CONTA VINCULADA AO PASEP. FALTA DE PROVA CONSTITUTIVA DO DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais, sob alegação de incorreta atualização monetária em conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, de titularidade da autora, administrada pelo Banco do Brasil S/A. Alegou cerceamento de defesa. Pleiteou-se a condenação da instituição bancária à restituição de valores, com fundamento em suposta falha na prestação de serviço de gestão da conta individual do fundo, bem como a realização de perícia contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa por julgamento antecipado sem oportunização de produção de provas; e (ii) determinar se o Banco do Brasil atualizou corretamente os valores depositados na conta PASEP da autora, conforme os parâmetros legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz pode julgar antecipadamente o mérito, indeferindo a produção de provas, desde que entenda estarem presentes elementos suficientes para formação do convencimento, não configurando cerceamento de defesa, conforme previsão do CPC.

A relação entre os titulares de conta PASEP e o Banco do Brasil, por se tratar de mera administração de recursos do fundo PIS/PASEP, não é regida pelo Código de Defesa do Consumidor.

Cabe ao autor da ação apresentar prova concreta do fato constitutivo de seu direito, especialmente quanto à existência de má gestão da conta ou aplicação incorreta dos índices legais, ônus do qual a autora não se desincumbiu.

A planilha apresentada pela autora utilizou índices genéricos (IPCA e juros civis), divergentes daqueles previstos na legislação específica do PASEP (Lei Complementar nº 26/1975), que determina atualização pela ORTN, juros anuais de 3% e distribuição de resultado líquido adicional, conforme fixado pelo Conselho Diretor.

Os extratos da conta demonstram que o banco procedeu aos lançamentos e atualizações conforme legislação vigente, inclusive com registros de saques de rendimentos pela autora em diversos anos, afastando a tese de ausência de remuneração.

A jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo 1.150) reconhece a legitimidade passiva do Banco do Brasil nas demandas que versem sobre falha de gestão, mas impõe ao autor o ônus de demonstrar tal falha, o que não ocorreu no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar rejeitada. Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8008230-56.2023.8.05.0103
, interposta por
GESILDA RODRIGUES DOS SANTOS
, sendo apelado
BANCO DO BRASIL S.A

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a preliminar e NEGAR PROVIMENTO
à apelação, mantendo-se integralmente a sentença prolatada.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)